Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. ESPECIALIDADE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. DECRETO 36.561/2015. ATIVIDADES EXTERNAS. ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO CARGO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO SRVIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.438,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais) a título de indenização de transporte referente a agosto de 2015 a agosto de 2020, bem como aos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da verba na remuneração da parte recorrida. Em suas razões, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois necessária a dilação probatória. Quanto ao mérito, argumenta que a parte recorrida não apresentou provas de qualquer despesa custeada com veículo próprio para desempenho das funções do cargo que ocupa, no período objeto da cobrança. Outrossim, defende que no caso de ser considerada devida a indenização de transporte, deve-se observar o valo previsto em ato normativo específico, a Portaria 111/2012.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24042624).

III. As partes pugnaram apenas pela produção de prova documental (ID 24042555 - Pág. 16), a qual, no procedimento sumaríssimo, deveria ser apresentada na audiência (Lei 9.099/95, artigo 33). Não sendo designada audiência, os documentos devem ser apresentados com a inicial e a contestação. Sendo unicamente documental a prova e havendo nos autos elementos suficientes para a convicção judicial necessária para proferir a sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

IV. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.

V. No caso, a parte recorrida ocupa o cargo de Técnico em Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Técnico em Segurança do Trabalho. O serviço externo é inerente ao cargo, como se vê do artigo 13 do Decreto 36.561/2015, segundo o qual “(...) técnicos de segurança do trabalho farão visitas de verificação de conformidade das condições físicas de prestação de serviços, bem como no sistema corporativo de gestão de pessoas, referente aos módulos de segurança e saúde no trabalho do servidor e de perícia médica oficial”. A utilização de veículo próprio está comprovada (Despacho ID 24042529 - Pág. 1 e ID 24042527 - Pág. 1), pois o deslocamento para verificação das condições laborais de outros servidores é próprio do cargo e a Administração reconhece nos autos a impossibilidade de conceder veículo para a realização dessas visitas (ID 24042530).

VI. Desse modo, não é necessário que a parte recorrida comprove documentalmente os gastos efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia à parte recorrente demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral (Código de Processo Civil, artigo 373, II). Precedente: (Acórdão 1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Quanto ao valor devido não se aplica a Portaria 111/2012, pretendida pela parte recorrente, pois se trata de norma específica para cargo diverso do ocupado pela parte recorrida. Assim, tem aplicação o disposto no artigo 1o do Decreto n. 26.077/2005, que estabelece o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), sendo devido o valor de R$ 25.438,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais), referente ao período de agosto de 2015 a agosto de 2020, conforme determinado na sentença, a qual acolheu o cálculo apresentado pela parte recorrente (ID 24042557 - Pág. 2). Precedentes: (Acórdão 1324188, 07272366520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.